Tribunal: TJDFT
Processo: 0714291-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. INDICAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULOS. IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO EVIDENCIADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos dos arts. 523 e 524 c/c 534, ambos do CPC, incumbe ao exequente apresentar cumprimento definitivo de sentença instruindo o requerimento com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Ademais, os §§ 4o a 5o do art. 524 dispõem que, quando a elaboração do aludido demonstrativo depender de dados adicionais em poder do executado, o juiz poderá, a requerimento do exequente, requisitá-los e, em caso de inércia injustificada no prazo designado, reputar-se-ão corretos os cálculos apresentados pelo exequente.
2. No caso, não se evidencia que a parte exequente requereu ao Juízo de origem a apresentação de fichas financeiras pelo executado, porquanto se limitou a indicar o valor devido a cada substituído, à ocasião da instauração do cumprimento de sentença. Depreende-se, portanto, que a parte exequente não considerou necessária apresentação de dados pela parte adversa para elaboração de cálculos, ressaltando-se que não incumbia ao Juízo a quo requisitar tais documentos sem pleito do interessado, à luz do princípio da inércia da jurisdição.
3. Apresentada impugnação pelo executado, apontando excesso de execução nos moldes do art. 535, IV, § 2o, do CPC, revela-se hígida a r. decisão que a acolheu, quanto ao ponto, frisando-se que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sobre o excesso reconhecido se respalda no art. 85, § 1o, do CPC, bem como no princípio da causalidade.
4. Recurso conhecido e desprovido.